Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701893-22.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Diga o Distrito Federal sobre a possibilidade de fornecimento de monitor não exclusivo para o autor na unidade de ensino. Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator